Tribunal: TJBA
Processo: 0064753-17.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064753-17.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0064753-17.2001.8.05.0001
, em que figuram como embargante
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA

e, como embargado,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos

termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.